Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0708058-73.2023.8.07.0001 APELANTE: GUIDO GRIGOLO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID no 59778908, o apelante GUIDO GRIGOLO informa a interposição de recurso especial contra o acórdão de ID no 59052214 diretamente no Superior Tribunal de Justiça, consoante comprovante de ID no59781409. Certifique a Secretaria o número do processo gerado no âmbito do STJ, em razão do que consta do documento de ID no 59781409. Após, aguarde-se o julgamento do recurso interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007